Tribunal: TJBA
Processo: 8030757-85.2021.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8030757-85.2021.8.05.0001.2.EDCiv

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A

Advogado(s)
:
RICARDO SIMOES TOSTA, RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA, RICARDO SANTOS DE ALMEIDA

EMBARGADO: PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S/A

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE ALMEIDA FONTES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER, MAS REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.